Tribunal: TJMT
Processo: 0003538-59.2018.8.11.0039
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003538-59.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), SILVIO OLEGARIO DE SOUZA - CPF: 651.075.271-91 (APELADO), LUCIMAR MORILHO SILVEIRA - CPF: 003.895.561-06 (ADVOGADO), ZANANDRA APARECIDA DE TOLEDO - CPF: 040.103.121-73 (APELADO), A. C. D. T. D. S. - CPF: 086.740.741-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZANANDRA APARECIDA DE TOLEDO - CPF: 040.103.121-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. C. D. T. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA – ACORDO - HOMOLOGAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - FIXAÇÃO CABÍVEL – ÔNUS SUSPENSO – REQUERIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ARTIGO 98, § 3o DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Conforme a orientação do STJ, os honorários advocatícios somente não são devidos quando a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença ou que integra a mesma Fazenda Pública.

Quando a Defensoria Pública atua contra parte adversa de caráter particular é cabível a fixação de honorários advocatícios. Precedentes.

Nos termos do artigo 98, § 3o do CPC, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016712-07.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: RODOLFO AUGUSTO FERNANDES

AGRAVADO: YANA REGINA XAVIER CORREA DE MORAIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelo Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vila Bela da Santíssima Trindade, que, nos autos de Ação de Alimentos e Regularização de Guarda Unilateral com Liminar no 0003538-59.2018.8.11.0039, homologou a autocomposição efetuada nos autos e julgou extinto o processo com resolução do mérito, sem a condenação das partes ao pagamento dos honorários advocatícios, face ao deferimento da justiça gratuita as partes.

O apelo busca, em síntese,
a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id 23722460 a 23722461).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse (Id 26750461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020